Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704268-15.2022.8.07.0002 RECORRENTES: ITALO CUSTODIO DA CRUZ, JOAO VICTOR MIRANDA CANDIDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. USO DE ALGEMAS. SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE ENTES QUERIDOS DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. FRAÇÃO. AJUSTE. O uso de algemas durante o julgamento plenário do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, quando necessário para garantir a segurança dos presentes, como justificado pelo Juiz Presidente. O número de agentes de segurança presentes na sessão, por si só, não é capaz de garantir a segurança, quando alta a periculosidade dos acusados. O fato de o crime ter sido praticado na presença dos familiares da vítima, sobretudo de filho menor, autoriza o agravamento da pena, a título de valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea que justifique fração diversa, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, há de ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, incisos I, IV e VII, do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, suscitando nulidade da sessão do Tribunal do Júri, pois o uso das algemas no interrogatório teria influenciado na formação da convicção dos jurados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos I, IV e VII, do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: “Se o Tribunal de origem considerou justificável o uso de algemas durante a audiência, com amparo em recomendação específica da escolta prisional, para fins de acautelamento da integridade física dos presentes à sessão plenária, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009